Tribunal: TJPA
Processo: 0003321-39.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10614 - Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003321-39.2015.8.14.0006

APELANTE: RAILSON DA SILVA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TENTATIVA DE
ROUBO
- SENTENÇA CONDENATÓRIA –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO TENTADO – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVADO O EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA À PESSOA -
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL -
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA À REVELIA DA SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE
– PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA REFERENTE À TENTATIVA PARA O MÁXIMO LEGAL DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – IMPROCEDÊNCIA – GRANDE PARTE DO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. Materialidade do fato e autoria delitiva devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial e depoimento extrajudicial da vítima, devidamente corroborado, em juízo, pelos relatos dos policiais responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do réu, bem como pela própria confissão judicial deste, inviabilizando o acolhimento do pleito desclassificatório. Alto valor probante da palavra do(a) ofendido(a) nos crimes patrimoniais, como
in casu
. Precedente jurisprudencial.

2.
A jurisprudência da Corte Suprema, inclusive com repercussão geral reconhecida, é pacífica acerca da plena vigência do entendimento contido no Enunciado 231, do STJ, não havendo que se falar em inconstitucionalidade. Desse modo, a circunstância atenuante do art. 65, III,
d
, do CP, genérica, não pode conduzir a pena para
quantum
abaixo do mínimo legal. Precedentes do E. STF.

3. Imperiosa a manutenção da fração mínima de 1/3 (um terço) referente à minorante da tentativa, haja vista ter restado comprovado nos autos que a ação delituosa cessou somente após o aparecimento da polícia, ou seja, por circunstâncias alheias à vontade do agente. Precedente.

4. À unanimidade, recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
RAILSON DA SILVA COSTA (ID – 12866534),
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (ID – 12866526), que, pela prática delitiva prevista no art. 157,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, o condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 06 (seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais, requer a desclassificação para o delito de furto tentado e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base aquém do mínimo legal, a partir da aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CP) à revelia da Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que alega ser inconstitucional, além d
o
aumento da fração de diminuição da pena referente ao reconhecimento da tentativa para o máximo legal de 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões (ID – 12866543), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID – 13731620), apenas no tocante à reanálise do
quantum
da minorante da tentativa, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em síntese, narra a denúncia (ID – 12866454) que, no dia 27/03/2015, por volta das 16h30m, em via pública, mais precisamente no Conjunto Guajará I, Bairro Coqueiro, Município de Ananindeua, o acusado, ora apelante, mediante grave ameaça, tentou subtrair a bolsa pertencente à vítima Kassiane Priscila de Loureiro Maia.

Aduz que, no dia e local do fato, a ofendida foi abordada pelo recorrente, o qual exigiu de forma intimidadora que ela lhe entregasse a bolsa, proferindo os seguintes textuais: “PASSA A BOLSA”. Ocorre que a vítima reagiu com o fim de evitar ter sua bolsa roubada, momento em que o apelante percebeu a presença da ronda de moto-patrulhamento da Polícia Militar, passou a falar palavras de baixo calão e ameaçou-a de que depois a pegaria.

Por fim, a exordial menciona que, posteriormente, o recorrente foi abordado por uma guarnição da Polícia e, perante a autoridade policial, confessou a autoria delitiva.

O réu foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 12866526), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO TENTADO.

Improcedente
, pois a materialidade do fato está devidamente comprovada através dos documentos constantes do inquérito policial (ID – 12866452), especialmente auto de prisão em flagrante e boletim de ocorrência policial.

De igual modo, a autoria delitiva restou induvidosa, eis que demonstrada através do depoimento extrajudicial da vítima KASSIANE PRISCILA DE LOUREIRO MAIA (ID – 12866452), a qual indicou o apelante como autor do crime, afirmando que ele vinha trafegando em uma motocicleta atrás dela e determinou que ela passasse a bolsa, segurando e puxando o objeto com força, mas desistindo ao ver uma guarnição da PM, sendo tal depoimento corroborado pelos relatos judiciais das testemunhas RÔMULO DE ARAUJO TAVARES e PAULO DIEGO MADEIRA DOS SANTOS, policiais militares, os quais confirmaram o emprego de grave ameaça ou violência à pessoa ao terem visto o recorrente, em atitude suspeita ao lado da ofendida, apavorada, puxando a bolsa dela, bem como pela própria confissão judicial do réu.

Nota-se, portanto, que a narrativa dos fatos apresentada pela vítima se mostrou congruente e harmônica com os depoimentos colhidos sob a égide do contraditório e da ampla defesa, lembrando, ainda, que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra do(a) ofendido(a) é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), ainda mais se firme e coerente com as demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, como se deu na hipótese.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. ESPECIAL CREDIBILIDADE
. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA.

1.
Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios
.

2.
A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova
.

3. "Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena" (Acórdão 1155887).”
(TJ/DF, 0001357-73.2019.8.07.0003, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, j. 26/08/2021) (grifo nosso)

Registre-se, ainda, que o C. STJ
[1]
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

Logo, não há que se falar em acolhimento do pleito desclassificatório.

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA À REVELIA DA SÚMULA 231, DO STJ.

Improcedente
, uma vez que o entendimento contido na Súmula 231
[2]
, do STJ encontra-se em plena vigência e é amplamente esposado pela jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida, daí porque não há que se falar em inconstitucionalidade do enunciado e tampouco em redução da reprimenda-base aquém do mínimo legal em virtude de atenuante genérica.

Nesse diapasão:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE
. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STF, HC 229.357/SP, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 15/08/2023) (grifo nosso)

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5.
Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade
. 6.
Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido.”
(STF, AgRg no RE 1.269/051 / MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20/10/2020) (grifo nosso)

Assim sendo, na segunda fase da dosimetria penal, mantenho a pena-base do apelante no mínimo legal, isto é, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3 - AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA REFERENTE À TENTATIVA PARA O MÁXIMO LEGAL DE 2/3 (DOIS TERÇOS).

Igualmente
improcedente
, pois é sabido que o patamar de redução desta minorante não decorre da culpabilidade do agente, mas sim da maior ou menor proximidade da conduta ao resultado almejado, sendo que,
in casu
, restou comprovado nos autos, por meio da prova oral, que o
iter criminis
foi percorrido quase que de forma integral, uma vez que a ação delituosa cessou somente após o aparecimento de uma guarnição policial, ou seja, por circunstâncias alheias à vontade do agente, o que autoriza a preservação da redução da pena na terceira etapa da dosimetria na fração mínima de 1/3 (um terço).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - JURI - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - RECURSO DEFENSIVO - DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA - RECONHECIMENTO - DESCABIMENTO - QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE CONFIGURADAS -
TENTATIVA - DIMINUIÇÃO MÁXIMA - DESCABIMENTO - GRANDE PARTE DO ITER CRIMINS PERCORRIDO
- IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - AUMENTO DA PENA - CABIMENTO - MAUS ANTECEDENTES - RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO 1. Configura desistência voluntária a não consumação do delito por vontade do próprio agente que desiste do prosseguimento dos atos executórios do crime de modo voluntário, o que inocorreu no presente caso. 2. A decisão do Conselho de Sentença que reconheceu a autoria, a materialidade e as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, não foi, assim, arbitrária nem dissociada das provas carreadas, razão pela qual não há que se falar em cassação desta. 3.
Inviável se encontra a redução da pena pela tentativa na fração máxima quando o agente percorreu grande parte do iter criminis, ficando perto da consumação do delito
. 4.A pena-base deve ser majorada diante dos maus antecedentes do sentenciado. 5. Recurso da defesa desprovido e do Ministério Público provido.”
(TJ/MG, APR 0026230-19.2020.8.13.0074, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Vergara, j. 14/06/2022) (grifo nosso)

Portanto, mantenho a pena definitiva do recorrente em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Preservo, ainda, o regime aberto para cumprimento inicial da reprimenda, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

[2]

Súmula 231
-
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Belém, 24/06/2024